Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-73.2018.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não houve omissão no decisum - Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados no art. 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001603-73.2018.8.26.0483/50000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
embargantes H3 BRASIL FOTO LTDA - EPP, MILTON AKIRA TAKENOBU, CÉLIA
TERUKO SHIRAIWA TAKENOBU e TAMA HOSOMI TOKENOBU, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-73.2018.8.26.0483/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35757
EDCL.No: 1001603-73.2018.8.26.0483/50000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
EBTES. : H3 BRASIL FOTO LTDA EPP E OUTROS
EBDA. : BANCO DO BRASIL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO EFEITOS
INFRINGENTES - Reconhecimento de que não houve omissão no
decisum - Hipótese em que os embargantes pretendem, em
verdade, o reexame da matéria - Vedação Necessidade de
observância aos lindes traçados no art. 535 do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II do NCPC Omissão inocorrente -
Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 316/335, que, por votação
unânime, rejeitadas as preliminares, deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto.
Sustentam os embargantes que há omissão no v.
aresto. Alegam a abusividade dos juros remuneratórios em
comparação com a taxa divulgada pelo BACEN. Aduzem que o
embargado pactuou a título de encargos financeiros de
normalidade, o percentual de 3,61% ao mês, sendo que a taxa
divulgada pelo BACEN para a mesma operação e data, foi de
1,3%. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, sanando-se o vício apontado (fls. 01/04).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso
de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte
capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
As alegadas omissões inexistem no v. aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-73.2018.8.26.0483/50000 -Voto no
3
Toda a matéria, bem como todos os dispositivos
legais
mencionados
foram
apreciados,
ainda
que
implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum foi claro em afastar as teses de
cobrança excessiva de juros e de impossibilidade de sua
capitalização.
Para que não pairem dúvidas, veja-se:
“(...). Por sua vez, no tocante à limitação de
juros, esclareça-se que esta C. Câmara já
entendia,
mesmo
antes
da
revogação
do
dispositivo, de forma unânime e pacífica, da
mesma forma que a jurisprudência, que o artigo
192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
estando
a
depender
de
regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a
borderô de desconto - Limitação em 12% ao ano,
com base no art. 192, § 3o, da CF -
Impossibilidade - Dispositivo que depende de
regulamentação para sua aplicação imediata -
Embargos do devedor improcedentes - Recurso
improvido nesta parte (1o TAC Rel. Correia
Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00 Acórdão
34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo STF
que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições
públicas
ou
privadas,
que
integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no 07,
em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-73.2018.8.26.0483/50000 -Voto no
4
questão, não sendo mais cabível, portanto,
qualquer discussão sobre eventual limitação
legal para os juros a serem cobrados pelo
banco.
Seriam perfeitamente cabíveis, portanto, a
princípio,
os
juros
praticados
pela
instituição financeira, inexistindo, assim,
razão para limitá-los.
A esse respeito:
“Superior Tribunal de Justiça Processo: AgRg
no REsp 1092298/MS - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2008/0209210-5 - Relator(a):
Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador:
T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento:
24/04/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe
31/05/2012
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
COBRANÇA
ABUSIVA.
PRECEDENTES.
1.
As
instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b)
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não constitui cobrança abusiva; c) são
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; d) é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e
que a cobrança abusiva (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante
as
peculiaridades
do
julgamento
em
concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp 271.214/RS,
Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão
Ministro
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
Segunda Seção, julgado em 12/3/2003, DJ de
4/8/2003). 2. É admitida a incidência da
comissão de permanência desde que não cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-73.2018.8.26.0483/50000 -Voto no
5
com juros remuneratórios, juros moratórios,
correção monetária e/ou multa contratual. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento”.
Por sua vez, com relação à impossibilidade de
capitalização mensal de juros, também não
assiste razão aos apelantes.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente convencionada”.
A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas
reedições,
desde
que
expressamente
pactuada.
No caso em tela, os contratos objeto da ação
foram firmados em data posterior à aludida MP
e preveem taxa mensal de juros de 3,61% e
anual de 53,04% (fls. 63).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas
mensais e anuais não era suficiente para
caracterizar
previsão
expressa
de
capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, constante do Recurso Especial no.
973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em
08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-73.2018.8.26.0483/50000 -Voto no
6
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Neste
sentido,
lícita,
portanto,
a
capitalização mensal de juros.”.
Assim,
verifica-se
que
pretendem
os
embargantes, em verdade, sob as vestes da omissão, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é vedado em
sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo dos embargantes, portanto, não
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Caso o entendimento dos embargantes seja em
outro sentido, cabe a estes ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria a
verdadeira pretensão dos embargantes, e não a apreciação de
eventual omissão, a hipótese é de rejeição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-73.2018.8.26.0483/50000 -Voto no
7
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator